Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001340-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.972.388-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO DE SOUZA FARIA - CPF: 516.357.128-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO SALLES - CPF: 160.426.389-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por José Rogério Salles, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens, determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0018511-96.2007.8.11.0041, proposta pelo Recorrido.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 8.814.764,60 (oito milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), foi prolatada em 18/09/2007 e que, na petição inicial da ACP, não constou nenhuma prova de que estivesse dilapidando o seu patrimônio e também não houve parâmetro de valores ou avaliações para a sua decretação.

Salienta que, de acordo com as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021, na LIA, a decretação da indisponibilidade de bens exige que haja a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (art. 16, §3o).

Sustenta que, atualmente, não se pode decretar a indisponibilidade de bens com fundamento na presunção de urgência.

Por fim, postula procedência do recurso interposto para reformar a decisão agravada.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 158285688).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 164066167).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo a quo (id. 164720194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por José Rogério Salles, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens, determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0018511-96.2007.8.11.0041, proposta pelo Recorrido.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Constam nos autos, pendentes de apreciação, os Embargos de Declaração de Id. 100249265, opostos pelo requerido José Rogério Salles, em face da decisão de Id. 95960407, que indeferiu os pedidos de reconhecimento de prescrição intercorrente e de levantamento da indisponibilidade de bens, declarando a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 16, §3o, da LIA.

(...)

Em que pese as considerações da parte embargante, entendo que não restou configurado qualquer vício no decisum embargado.

Com efeito, a decisão atacada se encontra devidamente fundamentada, uma vez que este Juízo, ao indeferir o pedido de revogação da indisponibilidade de bens decretada em face do embargante, relatou pormenorizadamente os motivos pela declaração da inconstitucionalidade do § 3o do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ademais, em que pese discordar da decisão embargada, o embargante sequer aponta qual seria a suposta omissão, obscuridade ou contradição que pretende ver sanada.

Assim sendo, não se extrai da decisão verberada qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, posto que o referido ato judicial não se mostra obscuro, contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material.

E, considerando que o recurso em questão não se presta a rediscutir a lide, compete à parte suscitar eventual insurgência quanto à justiça da decisão - error in judicando - perante a Superior Instância, por meio do recurso próprio.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porém, no MÉRITO, NEGO-LHES provimento.

DÊ-SE efetivo cumprimento ao disposto no decisum de Id. 95960407, permanecendo o feito suspenso até a efetiva citação dos herdeiros do réu Fausto de Souza Faria. (...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens em desfavor do Agravante, pela prática, em tese, de ato de improbidade administrativa.

Ab initio
, cumpre salientar que, com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Nessa quadra, não há dúvidas de que deve ser afastada a conjuntura de “situação jurídica consolidada” (art. 14 do CPC).

Feitas essas considerações, passo a analisar, se há, ou não, a probabilidade de o pedido de revogação da cautelar de indisponibilidade de bens ser deferido.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1o-A – (...).

3o - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no
caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação ad cautelam da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3o, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (fumus boni juris) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5o, da LIA).

No caso em questão, o Ministério Público do Estado, em sede de inicial, sustentou que, no ano de 2002, o requerido José Rogério Salles, ora Agravante, à época ocupante do cargo de Governador do Estado de Mato Grosso, teria assinado Ordem de Transferência de Ações Escriturais – OTA, por meio da qual foram transferidas, em 12 de novembro de 2002, a terceiro, o total de R$ 1.519.787,00 (um milhão, quinhentos e dezenove mil e setecentos e oitenta e sete reais), sem procedimento licitatório prévio, bem como sem oferta das ações em Bolsa de Valores.

A medida de indisponibilidade de bens, requerida pelo
Parquet
em desfavor do ora Agravante, foi decretada em 18 de setembro de 2007, nos seguintes termos:

“(...) Cabe acentuar, a propósito, que a conjugação do art. 5o, inc. XXXV, CF/88, que prevê a tutela preventiva, com outra norma constitucional, art. 37, § 4o, CF/88, fundamenta a superioridade do interesse público, quanto ao ressarcimento, em relação à tese de que seja necessário demonstrar existência de atos concretos de dilapidação e/ou ocultamento de bens para que se justifique o deferimento liminar de indisponibilidade.

Por outras palavras, há mais conteúdo principiológico para o deferimento da liminar do que para sua negativa, nos termos do art. 5o, inc. LIV, CF/88. (...) Além disso, o eventual prejuízo a ser sofrido pela indisponibilidade é menor que o prejuízo já efetivado conforme juízo sumário de cognição não exauriente, sofrido pela comunidade, o que, pela ponderação constitucional, justifica a prevalência do interesse público.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para decretar a INDISPONIBILIDADE DOS BENS móveis, imóveis e semoventes dos requeridos nos limites necessários a garantir a integralidade da reparação dos danos ao erário público, até o valor de R$ 8.814.764,60 (Oito milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). (...)”

Diante deste contexto, analisando o caderno processual, entendo que, apesar de haver indícios da prática de atos ímprobos por parte dos Requeridos, não visualizo a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que inexiste, no caderno processual, qualquer indício de que a negativa do pedido de indisponibilidade de bens possa frustrar eventual ressarcimento do dano ao erário municipal.

Aliás, não há qualquer evidência de que o Agravante tenha intuito de dispor de seus bens, com vistas a frustrar, na hipótese de condenação, o ressarcimento do dano.

Ademais, o lapso temporal decorrido entre a decretação da medida e a interposição do presente Recurso, qual seja cerca de 16 (dezesseis) anos, afasta a probabilidade de dano irreparável, bem como o resultado útil do processo, requisitos basilares que permitem a manutenção da indisponibilidade, diante da novel legislação.

É o entendimento proferido no julgamento do Leading Case ARE 843.989 (Tema 1.199), pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

É certo que o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

Logo, não há demonstração de
elementos concretos de que o recorrente não teria condições de recompor eventual dano que tenha causado ao erário.

Como se vê, não basta a presunção do
periculum in mora
, indispensável a indicação concreta e específica do risco de dano irreparável, o que não se verifica na hipótese.

Assim, a ausência dos requisitos autorizadores determina o indeferimento da indisponibilidade de bens. Imperioso, assim, o provimento do recurso ora sob análise.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2. Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3. Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Desse modo, é evidente que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, o que implica a retificação da decisão recorrida.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante e do Recorrido devem ser analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Rogério Salles para revogar a medida de indisponibilidade de bens decretada em seu desfavor na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023